Tribunal: TJSP
Processo: 1006449-60.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Prescrição intercorrente e nulidade da citação - Embora referidas matérias já tenham sido objeto de decisão de rejeição, sem manifestação de inconformismo, sendo de ordem pública, estão sujeitas à nova apreciação - Não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a execução foi

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Prescrição intercorrente e nulidade da citação - Embora referidas matérias já tenham sido objeto de decisão de rejeição, sem manifestação de inconformismo, sendo de ordem pública, estão sujeitas à nova apreciação - Não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a execução foi ajuizada em setembro de 2010, foi suspensa em 04.10.2011, sobrevindo manifestação do exequente em 29.05.2012, não tendo transcorrido lapso temporal necessário para sua configuração - De nulidade de citação também não se cogita, porquanto obedecidos os requisitos legais para sua realização - Sentença mantida.
- Impenhorabilidade - Alegação rejeitada, por despacho não recorrido, diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados estivessem amparados pelo benefício legal - Ausência de novas provas ou argumentos capazes de alterar a convicção - Sentença mantida.
- Responsabilidade solidária do endossante da cártula - Ausência de interesse recursal - Uma vez tendo o endossante do cheque sido incluído no polo passivo da ação, a rejeição da impugnação por ele oferecida torna evidente sua responsabilidade solidária, sendo desnecessária declaração judicial a esse respeito - Não conhecimento.
- Intempestividade dos embargos opostos pelo coexecutado - Questão superada - Ausência de demonstração de prejuízo - Matéria dos embargos que era de ordem pública e foi rechaçada pela sentença recorrida - Alegação afastada.
- Mérito - O cheque é título de crédito, ordem de pagamento à vista com atributos da abstração, autonomia, literalidade e independência, sendo descabida a oposição de exceções pessoais do emitente ao portador - Exegese do artigo 25 da Lei 7.357/85 - Sentença mantida.

Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006449-60.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUKETOSHI
KUTOBA (POR CURADOR), são apelados SELO FREGUESIA DO Ó SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e JOÃO JOSÉ DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006449-60.2014.8.26.0100 -Voto no 31365
2
Apelação Cível no 1006449-60.2014.8.26.0100
Apelante: Suketoshi Kutoba (curador especial)
Apelados: Selo Freguesia do Ó Serviços de Locação de Imóveis Ltda.
e João José de Macedo (justiça gratuita)
Juiz: Marcello do Amaral Perino
Comarca: São Paulo 42a Vara Cível do Foro Central
Voto 31365
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Prescrição intercorrente e nulidade da citação -
Embora referidas matérias já tenham sido objeto de
decisão
de
rejeição,
sem
manifestação
de
inconformismo, sendo de ordem pública, estão sujeitas
à nova apreciação - Não há que se falar em prescrição
intercorrente, pois a execução foi ajuizada em
setembro de 2010, foi suspensa em 04.10.2011,
sobrevindo
manifestação
do
exequente
em
29.05.2012, não tendo transcorrido lapso temporal
necessário para sua configuração - De nulidade de
citação também não se cogita, porquanto obedecidos
os requisitos legais para sua realização - Sentença
mantida.
-
Impenhorabilidade
-
Alegação
rejeitada,
por
despacho não recorrido, diante da ausência de
comprovação
de
que
os
valores
bloqueados
estivessem amparados pelo benefício legal - Ausência
de novas provas ou argumentos capazes de alterar a
convicção - Sentença mantida.
- Responsabilidade solidária do endossante da
cártula - Ausência de interesse recursal - Uma vez
tendo o endossante do cheque sido incluído no polo
passivo da ação, a rejeição da impugnação por ele
oferecida
torna
evidente
sua
responsabilidade
solidária, sendo desnecessária declaração judicial a
esse respeito - Não conhecimento.
- Intempestividade dos embargos opostos pelo
coexecutado - Questão superada - Ausência de
demonstração de prejuízo - Matéria dos embargos que
era de ordem pública e foi rechaçada pela sentença
recorrida - Alegação afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006449-60.2014.8.26.0100 -Voto no 31365
3
- Mérito - O cheque é título de crédito, ordem de
pagamento à vista com atributos da abstração,
autonomia,
literalidade
e
independência,
sendo
descabida a oposição de exceções pessoais do
emitente ao portador - Exegese do artigo 25 da Lei
7.357/85 - Sentença mantida.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de apelação interposta de
sentença (fls. 194/197) que julgou improcedentes os embargos
opostos por Suketoshi Kutoba (Curador Especial) e João José de
Macedo (incluído no polo passivo) à execução1 que lhes move Selo
Freguesia do Ó Serviços de Locação de Imóveis Ltda., carreando
aos embargantes o pagamento das custas processuais e verba
honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos por
Suketoshi Kutoba foram rejeitados (fls. 201).
Apelou o embargante Suketoshi Kutoba,
por seu Curador Especial, buscando a reforma da sentença para o fim
de reconhecer a intempestividade da impugnação oferecida pelo
coembargado, declarando-se sua revelia e sua responsabilidade
solidária, assim como reiterando as alegações de nulidade de citação,
impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta do apelante e a
prescrição intercorrente.
O recurso não foi respondido.
A primeira sentença proferida, que
rejeitou liminarmente os embargos (fls. 174), foi anulada (fls. 185/188).
É o relatório.
1 R$ 135.569,59, em setembro de 2010. Sentença disponibilizada no DJE de 03.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006449-60.2014.8.26.0100 -Voto no 31365
4
No que se refere à responsabilidade
solidária do endossante da cártula, falta ao recorrente o devido
interesse recursal, uma vez tendo o endossante do cheque sido
incluído no polo passivo da ação, a rejeição da impugnação por ele
oferecida torna evidente sua responsabilidade solidária, sendo
desnecessária declaração judicial a esse respeito.
No mérito, não procede o reclamo.
As alegações inerentes à prescrição
intercorrente, nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade, já
foram objeto de rejeição, sem qualquer manifestação de inconformismo.
Todavia, sendo matérias de ordem
pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, devem ser
reapreciadas.
A
prescrição
intercorrente
não
se
operou, pois a execução foi ajuizada em setembro de 2010, sendo
suspensa em 04.10.2011, sobrevindo manifestação do exequente em
29.05.2012.
A execução não permaneceu suspensa
por lapso temporal suficiente para que o prazo prescricional fosse
alcançado, cabendo registrar a ausência de inércia da exequente em
impulsionar o feito.
A citação por edital, por sua vez,
obedeceu aos requisitos legais, sendo certo que diversas diligências
foram realizadas na tentativa de localização do apelante, porém sem
êxito, restando esgotadas.
Quanto ao pedido de reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006449-60.2014.8.26.0100 -Voto no 31365
5
intempestividade dos embargos opostos pelo coexecutado, trata-se
de matéria superada e que não trouxe qualquer prejuízo ao apelante,
de modo que não interferiu no andamento do processo ou no
julgamento dos embargos.
No mérito, o cheque é título de crédito,
ordem de pagamento à vista com atributos da abstração, autonomia,
literalidade e independência, sendo descabida a oposição de
exceções pessoais do emitente ao portador, conforme artigo 25 da Lei
7.357/85.
Nessa senda, as razões recursais não
trouxeram nenhum fato novo capaz de modificar os bem lançados
fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Posto isso, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária para 20%
sobre o valor atualizado da execução.
MARINO NETO
Relator